Tribunal: TJSP
Processo: 1135087-33.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Desativação da conta do autor na plataforma Instagram, utilizada para fins profissionais. Recurso da ré. Alegada violação ao direito de propriedade intelectual de terceiros. Fato não comprovado. Razões genéricas. Restabelecimento do serviço de rigor. Alegação de obrigação inexequível sem prova. Sucumbência integral da ré, que deu causa à lide. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Desativação da conta do autor na plataforma Instagram, utilizada para fins profissionais. Recurso da ré. Alegada violação ao direito de propriedade intelectual de terceiros. Fato não comprovado. Razões genéricas. Restabelecimento do serviço de rigor. Alegação de obrigação inexequível sem prova. Sucumbência integral da ré, que deu causa à lide. Recurso adesivo do autor. Honorários advocatícios que devem ser reajustados. Impossibilidade de fixação sobre o valor da condenação. Ré condenada apenas em obrigação de fazer, sob pena de multa cominatória. Valor da condenação que não é possível mensurar. Arbitramento sobre valor da causa que ensejaria em honorários irrisórios. Necessidade de arbitramento por equidade. Inteligência do art. 85, 8o do CPC. Recurso do autor provido, desprovido o da ré.